Tribunal: TJDFT
Processo: 0713481-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713481-22.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSENILSON MARTINS DOS SANTOS AGRAVADO: E-BIT HOLDING S/A - INVESTIMENTOS, NEGOCIOS E PARTICIPACOES, SPEEDYTEL SERVICOS DE MANUTENCAO EM REDES TELEFONICAS LTDA DECISÃO 1. O autor insurge-se contra decisão da 18a Vara Cível de Brasília (id 60308963 – autos principais) que, ante a necessidade de dilação probatória e ausência de risco de dano irreparável, indeferiu o bloqueio liminar de R$ 593.596,48 nas contas da ré. Alega que celebrou contrato de mútuo, garantido por carta fiança, cujo objeto se refere à intermediação e consultorias em criptomoedas e agenciamento de negócios, investindo R$ 400.000,00, com promessa de retorno financeiro equivalente a 15% mensais. Afirma que a ré se encontra inadimplente desde 12/2019, não repassando mensalmente os juros contratados nem o principal, e que a seguradora não se manifestou acerca do comunicado de descumprimento contratual. Informa que a empresa é acusada de pirâmide financeira, sendo, inclusive, alvo de operação da Polícia Federal. Requer a concessão liminar, até o julgamento do AGI, para que sejam bloqueados R$ 593.596,48 da empresa. 2. Não há prova suficiente do quanto alegado, o que inviabiliza a antecipação da tutela, sobretudo inaudita altera pars. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada para contrarrazões, caso já tenha sido citada. Do contrário, retornem-me cls. Brasília, 19/06/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR